Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: RAQUEL SENTO SE BOMFIM

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. LEI Nº 9.870/1999. PLANILHA DE CUSTOS. PRAZO DE DIVULGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIFERENCIAÇÃO DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO E SEMESTRE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. EQUIPARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação de revisão contratual proposta por aluna do curso de Medicina.

A autora alegou reajuste abusivo das mensalidades nos anos de 2023 e 2024, sem observância do prazo legal de divulgação da planilha de custos.

Sustentou a existência de cobrança de valores superiores aos exigidos de outros alunos do mesmo curso e semestre.

A sentença declarou abusivos os reajustes, determinou a equiparação das mensalidades, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o reajuste das mensalidades observou os requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999;

(ii) estabelecer a legalidade da diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso e semestre;

(iii) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.870/1999 exige a divulgação da planilha de custos com antecedência mínima de 45 dias antes da matrícula, incumbindo à instituição de ensino comprovar o cumprimento desse requisito.

A instituição ré não demonstrou o prazo final das matrículas nem a data de divulgação válida da planilha, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso e semestre somente é admissível mediante comprovação objetiva da variação de custos vinculada ao período beneficiado, o que não ocorreu.

Constatada a cobrança indevida, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a orientação do STJ aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

O reajuste de mensalidade escolar exige a comprovação, pela instituição de ensino, da divulgação prévia e regular da planilha de custos, nos termos da Lei nº 9.870/1999.

A cobrança de mensalidades distintas entre alunos do mesmo curso e semestre é abusiva quando não demonstrada a variação objetiva de custos que a justifique.

A cobrança indevida em relação de consumo autoriza a repetição do indébito em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º; Decreto nº 3.274/1999; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.087.632/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/04/2024, DJe 25/04/2024;

STJ, EAREsp nº 600.663/RS e outros, j. 24/02/2021, DJe 30/03/2021;

TJBA, Apelação nº 8008598-33.2023.8.05.0146, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002042-78.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada RAQUEL SENTO SE BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico